Tribunal: STF
Processo: Rcl 3270
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR.
   VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADIS 3057-MC E 1662.
Descabida a
   alegação de desrespeito à decisão proferida na ADI 3057-MC.
   Primeiro, porque a atacada Requisição de Pequeno Valor - RPV foi
   expedida em data anterior à concessão, com eficácia ex nunc, da
   medida liminar. Segundo, porque a ordem de seqüestro, além de
   apoiar-se no Provimento TRT/CR nº 01/2003, lastreou-se no art. 87
   do ADCT. Logo, mesmo que se pudesse concluir pela ofensa à
   decisão da ADI 3057-MC, a constrição permaneceria intacta.
Na
   ADI 1662, o STF tratou, especificamente, dos precatórios que têm
   o seu regime jurídico traçado pelo § 2º do art. 100 da
   Constituição. Dispositivo que não cuida das obrigações de pequeno
   valor, porquanto, nesses casos, o pagamento das dívidas judiciais
   do Poder Público é realizado à margem do precatório.
Reclamação
   improcedente.